Tribunal: TJSP
Processo: 1009227-95.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUSA DA RÉ INJUSTIFICÁVEL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – INOCORRÊNCIA
O restabelecimento de energia elétrica só pode ser obstado no caso de ficar demonstrada a sucessão empresarial entre a empresa inadimplente e a empresa que a sucede no imóvel, ônus probatório que é imputável à concessionária por força do art. 6o,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUSA DA RÉ INJUSTIFICÁVEL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – INOCORRÊNCIA
O restabelecimento de energia elétrica só pode ser obstado no caso de ficar demonstrada a sucessão empresarial entre a empresa inadimplente e a empresa que a sucede no imóvel, ônus probatório que é imputável à concessionária por força do art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de demonstração dos pressupostos exigidos pelo art. 128, § 1o, da Res. ANEEL 414/2010. Obrigação de restabelecer a energia elétrica reconhecida.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009227-
95.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante BANDEIRANTE
ENERGIA S/A, é apelado MEDCARE SUZANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009227-95.2018.8.26.0606
APELANTE: BANDEIRANTE ENERGIA S.A.
APELADO: MEDCARE SUZANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
COMARCA: SUZANO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LUCIENE PONTIROLLI BRANCO
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RECUSA
DA RÉ INJUSTIFICÁVEL SUCESSÃO EMPRESARIAL
INOCORRÊNCIA
O restabelecimento de energia elétrica só pode ser obstado no caso
de ficar demonstrada a sucessão empresarial entre a empresa
inadimplente e a empresa que a sucede no imóvel, ônus probatório
que é imputável à concessionária por força do art. 6o, VIII, do
CDC. Ausência de demonstração dos pressupostos exigidos pelo
art. 128, § 1o, da Res. ANEEL 414/2010. Obrigação de
restabelecer a energia elétrica reconhecida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
493/496, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação, condenando a ré a
providenciar a transferência da titularidade da conta de energia para o nome da autora,
restabelecendo imediatamente o fornecimento de energia elétrica no imóvel indicado na
inicial. Por força da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais).
O D. Magistrado a quo entendeu ser abusiva a conduta da ré de condicionar
o fornecimento de energia elétrica à autora ao pagamento das obrigações em aberto devidas
pela antiga usuária dos serviços no imóvel locado. Afastou ainda a tese de sucessão
empresarial, por entender não estarem presentes seus pressupostos legais.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009227-95.2018.8.26.0606
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 498/512).
Alegou, em síntese, que sua conduta encontra respaldo legal, na medida em
que a autora sucedeu empresarialmente a antiga usuária inadimplente.
Houve contrarrazões (fls. 517/535).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória (obrigação de fazer) consistente no
fornecimento de energia elétrica no imóvel adquirido pela autora (fls. 45/69), que exerce nele
atividade empresarial hospitalar. Segundo consta, a ré se nega a restabelecer o
fornecimento de energia elétrica, alegando que o antigo possuidor do imóvel (Hospital
Suzancor) está inadimplente, situação que autorizaria a concessionária a condicionar o
restabelecimento à quitação da dívida pela autora, atual proprietária do imóvel (Res. ANEEL
414/2010, art. 128, § 1o). É sobre a regularidade da recusa que recai a controvérsia
posta ao exame deste E. TJSP.
O dispositivo invocado pela ré para respaldar sua conduta permite o
condicionamento feito desde que fique demonstrada a sucessão empresarial. Essa, por
sua vez, pressupõe a (i) aquisição de fundo de comércio e (ii) continuidade na exploração da
mesma atividade econômica.
Nenhum dos requisitos ficou demonstrado, sendo certo que o ônus de
prova era da ré, fornecedora de serviços, o que atrai a incidência do microssistema
consumerista e, consequentemente, da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).
A continuidade na exploração da mesma atividade econômica foi impugnada
pela autora. Esta, por sua vez, foi exitosa na demonstração de que o imóvel era de
propriedade de uma instituição financeira (Banco Pine S.A., fls. 60/69), o qual havia se
reintegrado na posse do imóvel 2 (dois) anos antes da celebração do contrato de compra e
venda com a autora. Durante esse período, não há notícias de que o imóvel continuou sendo
utilizado para o desenvolvimento de atividade empresarial hospitalar, como sustenta a ré.
Corrobora o abandono do imóvel o fato de que a ré interrompeu o fornecimento de energia

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1009227-95.2018.8.26.0606
elétrica em out/2016 (fls. 424), e a autora só veio a adquirir o imóvel em mar/2017 (fls.
60/69).
A aquisição do fundo de comércio, ou contrato de trespasse, como queira
chamar, também não restou demonstrada. Primeiro, porque o imóvel foi adquirido de uma
instituição financeira. Segundo, porque no contrato de compra e venda só há menção à
aquisição de um “prédio”, não sendo suficiente para concluir que esse “prédio” reunia o
complexo de bens caracterizado como fundo de comércio. De qualquer forma, era ônus da
ré a demonstração de que a aquisição da autora não foi apenas de um prédio, mas sim de
um fundo de comércio.
É de bom alvitre lembrar que o escopo da norma invocada pela ré é evitar
fraudes, como ocorre nos casos em que malabarismos societários permitem a evasão dos
débitos pretéritos por um grupo empresarial. Não é o caso. A autora não possui nenhuma
relação com os sócios da antiga empresa que mantinha um hospital no endereço (fls.
273/275 e 30/33). Destarte, injustificável a recalcitrância da ré em tentar imputar à autora tal
ônus, considerando que não há a intenção dolosa de se furtar de obrigações inadimplidas.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r.
Sentença. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$
4.000,00 (quatro mil reais).
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora